Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010339-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO BERTAO - CPF: 240.204.949-91 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS
– AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) – VERBA INSTITUIDA PELA LCE No 79/2000 – NATUREZA INDENIZATÓRIA – RECONHECIMENTO PELO STJ E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS - PROJEÇÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, DÉCIMO TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A Verba de natureza indenizatória, instituída pela Lei Complementar no 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 169/04, não incide sobre férias, licenças e décimo terceiro salário, tampouco deve ser reajustada como se remuneração fosse, por serem verbas com rubricas distintas, destinando-se a objetivos legais também distintos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010339-36.2016.8.11.0041

APELANTE:
ANTÔNIO BERTÃO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Bertão
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória c/c Pedido de Cobrança de valores pretéritos
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o Requerente no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em resumo, que, na condição de Agente de Tributos Estaduais, membro do grupo TAF/SEFAZ, recebe, mensalmente, além da remuneração, um valor a título de verba indenizatória.

Por essa razão, pede a reforma da sentença, para o fim de que o Apelado seja compelido à incorporação da Verba Indenizatória instituída pela LC n. 169/04 na remuneração e/ou provento do Apelante, sobre a revisão geral anual na atualização da verba, bem como quaisquer verbas recebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões, e demais vantagens que compõe a remuneração, referentes aos últimos 5 (cinco) anos a contar da propositura da presente ação.

A tempestividade do apelo foi certificada no id. 3039670.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a ensejar a manifestação ministerial (id. 6315077).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Bertão
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória c/c Pedido de Cobrança de valores pretéritos
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se da inicial que, o Apelante, na condição de Agente de Tributos Estaduais, membro do grupo TAF/SEFAZ, recebe, mensalmente, além da remuneração, um valor a título de verba indenizatória, criada pela Lei Complementar no 79/2000.

Aduziu, na inicial, que,
já foram decorridos cerca de 12 (doze) anos desde o começo do pagamento dos valores denominados erroneamente de “verbas indenizatórias” ao Requerente, tendo em vista que a LC 79/00 teve redação alterada em virtude da Lei 169/04, que deu gênese à Verba Indenizatória. Ressalta-se que o seu pagamento continua da mesma forma, com pagamento de uma quantia fixa e mais o rateio do saldo do FUNGEFAZ, o que gera ao Requerente expectativa de recebimento desses valores, que pela habitualidade demonstrada, possuem caráter evidentemente de remuneração
, defendendo assim, a natureza salarial da referida verba.

Por sentença proferida em 9-5-2018, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e destacou que:

[...]. Sob outro prisma, a análise dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 79/00, conferem feição indenizatória à verba questionada, porquanto condicionam o seu pagamento ao desempenho e incremento da arrecadação (§3o), excluindo dos servidores do Grupo TAF o direito ao recebimento de diárias, ajuda de transporte e passagens necessárias para o exercício de suas atividades, ao argumento de que tais valores já estão incluídos na verba indenizatória (§4o). Por fim, a referida norma condiciona o recebimento da verba indenizatória ao cumprimento das ordens de serviços expedidas (§5o), as quais envolvem atividades externas, cujos custos são suportados pelo servidor.

E para corroborar o exposto, transcrevo o teor dos referidos parágrafos:

“Art. 2o.
Omissis
.

(...)

§ 3o Observado o disposto nos parágrafos seguintes, a verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho trimestral da arrecadação estadual, respeitados os critérios abaixo:

I - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor apurado no correspondente trimestre do exercício financeiro anterior, corrigido monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC;

II - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso.

§ 4o Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2o deste artigo.

§ 5o Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar.”

Dessa forma, não obstante o pagamento habitual da verba indenizatória, a ausência de exigência de prestação de contas dos valores despendidos pelo servidor e a ausência de condicionamento do pagamento à comprovação das despesas que o servidor possa ter, entendo que tais fatos não descaracterizam o cunho indenizatório da verba em questão.

Apesar do rol de pretensas ilegalidades relacionadas pela parte Requerente na petição inicial ser suficiente para por em dúvida a legalidade do pagamento de tal verba, entendo que as razões deduzidas não são suficientes ao fim colimado na presente ação.

Com efeito, a pretensão posta pela parte Requerente demanda a alteração da natureza jurídica da aludida verba indenizatória, o que só pode ser feito por meio de lei, sendo vedado ao Poder Judiciário, que não é órgão legislativo, ingerir em competência alheia para satisfazer uma pretensão que não possui o menor amparo jurídico.

Em verdade, a pretensão da parte Requerente busca transmutar a natureza jurídica da verba indenizatória para remuneratória, o que implicaria em acréscimo do respectivo valor ao seu subsídio, acarretando um aumento indireto do subsídio, conduta esta que, como dito, importaria em violação aos princípios da legalidade e da tripartição de poderes, além de esbarrar, de certa forma, no óbice contido na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Destarte, com a devida vênia aos argumentos postos na petição inicial, entendo que a pretensão formulada não possui o menor amparo jurídico, razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos formulados, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...].

Pois bem. O cerne do presente
julgamento diz respeito à controvertida natureza da verba criada para o Grupo TAF, por meio da Lei Complementar n. 79/2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória.

É a partir daí que nascem os argumentos para decidir as situações postas, quais sejam: a) direito a incorporação dessa verba e b) a questão do reflexo nas férias, licenças, décimo terceiro, dentre outras.

Destaco que, por óbvio, ficando assentada a real natureza da verba, a decisão sobre os pedidos formulados pelo Apelante, é consequência.

Com efeito, acerca da natureza da verba em questão, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que ela é indenizatória. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO.
GRUPO TAF. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE GENERALIDADE NA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS.

1. O STJ tem entendimento de que a indenização estabelecida pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005 do Estado do Mato Grosso fora destinada aos servidores que especifica, os do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, bem como os Delegados de Polícia.

2.
A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória.

3. Recurso Ordinário não provido.

(STJ, RMS 47316 / MT, RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 1/7/2015).

Esse também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 79/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 169/2004 – CARÁTER INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“(...) A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”. (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

Incabível a incidência da verba indenizatória, criada pela Lei Complementar no 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 169/04, sobre a base de cálculo de férias, licenças e décimo terceiro salário.

Igualmente, essa verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), como se remuneração fosse, por se tratar de rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, conforme condições elencadas no art. 2o Lei Complementar no 79/2000, alterada pela Lei Complementar no 169/04.

(N.U 1010603-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 20/5/2021).

DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –– PREJUDICIAL: OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARATER SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão, razão pela qual merece ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A vantagem denominada “Verba Indenizatória” inerentes aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco geram reflexos para os períodos de férias, licenças, 13o salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração.

(N.U 1010618-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, publicado no DJE 18/12/2020).

Na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 122966/2011, não se discutiu a natureza dessa verba, mas, tão somente foi analisada a redução do valor dessa verba, chegando-se à conclusão de que tal é inviável, em virtude da habitualidade e permanência do seu pagamento, além de se constituir em rubrica absolutamente distinta da remuneração, destinando-se a objetivos legais também distintos.

Por isso,
quanto ao pronunciamento do Superior Tribunal, o que temos é que se trata de uma verba indenizatória
, nada mais.

Dito isso, anoto que Lei Complementar no 79/2000, com as posteriores alterações criou uma verba, denominando-a de “indenizatória”, não há dúvidas.

O texto da lei assim vem dizendo (artigo 2o, § 1o, acrescentado pela LC no 169/04:
Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.
).

A controvérsia, entretanto, se instaura a partir do momento em que, da interpretação dessa norma, se verificam elementos que nos levam a questionar se o caráter indenizatório descrito na lei não foi descaracterizado.

O dispositivo que enseja a deturpação do caráter indenizatório é o § 18, acrescentado ao art. 2o, da Lei Complementar n. 79/2000, pela LC 462/2011, ao prever que,
farão jus ao pagamento da verba instituída pelo § 1o deste artigo, os servidores do Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos na forma prevista no Art. 12 desta lei complementar, observado o dispositivo nos parágrafos anteriores.

Este dispositivo materializa aquilo que têm defendido a corrente que entende pela natureza remuneratória da verba. Ou seja, a partir do momento em que o servidor, à disposição ou cedido, continua recebendo a verba, ela perderia seu caráter indenizatório, em se considerando a justificativa que a conceitua, passando a ser verba remuneratória.

Ocorre que, embora neste dispositivo esta verba, realmente, evidencie um caráter remuneratório (a par dos requisitos para sua configuração), entendo que ela não perdeu a natureza jurídica de verba indenizatória. Ela só se revestiu de remuneratória, mas sua natureza permanece como indenizatória, haja vista que a lei não permite, em nenhum outro momento, fazer uma interpretação diferente, inclusive como interpretou o STJ no julgado acima.

Assim é que, corroborando o que decidiu a 5a Turma do STJ em 15/09/2005 (primeiro julgamento sobre este assunto) no RMS n. 19.571/MT, depois em 25/10/2005, no RMS 20.282/MT; a 6a Turma, em 28/08/2007 (RMS 20495/MT) e, novamente a 5a Turma em 18/03/2008 (RMS 23.384/MT), também em 21/08/2008 (RMS 23.535/MT) e o último, também da 6a Turma, em 08/06/2010 (RMS 23.008/MT), a conclusão é de que a verba discutida é indenizatória.

Essa foi a mesma conclusão a que chegou o Órgão Especial deste Tribunal, em 27-7-2006, quando, por maioria, decidiu no MSI 14275/2006, que,
a vantagem instituída pela LCE n. 169/04, bem como a instituída pela LCE n. 234/05, não têm natureza remuneratória, pois visam indenizar os servidores das despesas verificadas para o efetivo exercício de suas atividades.

Ainda, a questão da habitualidade do pagamento não é um critério absoluto, que, por si só tem o condão de definir a natureza da verba, apesar da não eventualidade ser característica predominante da remuneratória. Como disse o
Juiz Marcos Neves (acórdão da 14a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – Proc. 01116007420075020042 – RO),
não é a habitualidade do pagamento que estabelece o dever de integrá-la, ou não, à remuneração, mas sim a natureza jurídica remuneratória da verba paga
.

Verifica-se, então, que, como enfaticamente dito, apesar de admitir que a verba discutida se apresenta
sui generis
, é ela, em sua essência, indenizatória. Isto ficou pacificado no STJ. Portanto, é a partir daí que devemos fixar as bases para decidir sobre as reinvindicações do Apelante.

Logo, se a verba indenizatória não integra a remuneração dos servidores, não há que se falar em projeção
quando do pagamento das férias, licenças e décimo terceiro, tampouco em reajustes anuais.

Ademais, como preceitua o parágrafo 5o, do art. 2o, da Lei Complementar no 79/2000, não terão direito à verba indenizatória os servidores que não cumprirem as ordens de serviço pela Administração Tributária. Esta vedação leva a entender, por óbvio, que é necessário que o servidor esteja em plena atividade, o que não é o caso daqueles que estão em gozo de férias ou licenças.

Da mesma forma, se a referida verba não compõe a remuneração do Apelante, em razão da natureza
propter laborem
, esta não deve integrar o décimo terceiro salário.

Sobre a natureza
propter laborem
, diz o mestre Hely Lopes Meirelles:

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias

pro labore faciendo

e

propter laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER PROPTER LABOREM.

GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO INCIDÊNCIA.
REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE.

[...] 3.
As indenizações
prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual n.o 111/2005, são devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e Tribunal do Juri,
possuindo, assim, nítido caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. 4. Em razão da natureza propter laborem, as referidas indenizações não compõem a remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo terceiro salário.
5. "Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 37a ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RMS 39498/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014) [Destaquei].

Sendo assim, é de se concluir que a vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco geram reflexos para os períodos de férias, licenças e 13o salário, tampouco reajustes, uma vez que não se trata de remuneração.

Por essas razões,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Antônio Bertão
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021